Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. CONDENAÇÃO ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PEDIDO POSTERIOR À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX-NUNC. REJULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte autora sucumbente em face de Acórdão que julgou prejudicado seu recurso e a condenou às verbas sucumbenciais no patamar de 10% do valor corrigido da causa. Em suas razões recursais, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e a impossibilidade de condenação das verbas sucumbenciais.
II. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente sucumbente comprovou o pagamento do preparo do preparo recursal, renunciando os benefícios da gratuidade de justiça.
III. Após a aplicação do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, qual seja, a condenação aos ônus sucumbências, a parte recorrente sucumbente postulou a gratuidade de justiça. Destaca-se, in casu, decisão do STJ, ilustrando que apesar de o pedido de concessão poder ser feito a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não modifica a condenação aos ônus sucumbenciais.
IV. Embargos conhecidos e rejeitados. Concedida a gratuidade de justiça a partir desta decisão. Mantidos os ônus sucumbenciais.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.